Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706452-47.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: SUELLEN CRISTINA BIANGULO PACIENTE: MARCIO MARTINS DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCIO MARTINS DE SOUZA, apontando-se como coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião /DF, e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente, incurso, em tese, no art. 129, §9o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (processo referência n. 0704047-36.2021.8.07.0012). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Suellen Cristina Biangulo) que o paciente foi preso em 16-fevereiro-2022, em Conceição do Araguaia/PA, em virtude de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião /DF, por, supostamente, ter descumprido medida protetiva de urgência fixada pelo Juízo em processo-penal que lhe imputa a prática de lesão corporal e vias de fato em desfavor de sua ex-companheira. Os fatos imputados ao paciente na ação penal (lesão corporal e vias de fato) datam de 18-julho-2021. Na oportunidade o paciente foi preso em flagrante delito, mas em audiência de custódia, ocorrida em 20-julho-2021, foi posto em liberdade, mediante condições, e fixadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Em 26-dezembro-2021, a ex-companheira do paciente registrou ocorrência policial informando que o ex-marido havia adentrado sua residência e a ameaçado de morte com o uso de uma faca, e tal fato ensejou a decretação da sua prisão preventiva em 19-janeiro-2022. O paciente foi preso na Comarca de Conceição do Araguaia/PA em 16-fevereiro-2022. Requerida a revogação da prisão preventiva, o pleito restou indeferido em 25-fevereiro-2022. É contra esta decisão que se insurge a impetrante. Afirmou que desde o descumprimento da medida protetiva (ocorrido em 26-dezembro-2021) até o cumprimento do mandado de prisão preventiva do paciente (em 16-fevereiro-2022) houve alterações no contexto fático das pessoas envolvidas e, atualmente, a prisão preventiva se mostra desnecessária e desproporcional. Argumentou que o paciente é primário, possui ocupação lícita e passou a residir em outra Unidade da Federação, razão pela qual não oferece qualquer risco à integridade física e psicológica da vítima, caso responda ao processo em liberdade, até porque o paciente sequer sabe o atual endereço da ofendida, que, recentemente, mudou-se do antigo domicílio comum do casal. Pontuou que devido à mudança de domicílio, a própria vítima solicitou a retirada das medidas protetivas para que o paciente pudesse retornar ao imóvel, não havendo motivos que justifiquem a medida extrema da prisão. Aduziu que, no caso concreto, principalmente, levando-se em consideração a atual condição das partes (que moram em lugares diversos e não possuem mais qualquer tipo de contato), medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes. Ressaltou que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão é ausente de motivação idônea para legitimar a custódia cautelar do paciente, uma vez que não indicou qualquer situação fática e processual que concretamente autorize a medida extrema, baseada apenas na declaração da vítima acerca do suposto descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada. Acrescentou que em nenhum momento o paciente se negou a cooperar com a Justiça, como constou na decisão. Asseverou que, mesmo que se entenda que há indícios de materialidade e autoria em desfavor do paciente, a segregação cautelar não deve ser mantida, pois não estão presentes os requisitos que autorizam a decretação de medida tão gravosa, até porque, em caso de eventual condenação, a pena será cumprida em regime menos gravoso que o fechado. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, por ausência de fundamento idôneo para sua manutenção, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria do paciente não será objeto de análise. Apenas para contextualizar, colaciono a íntegra da denúncia dos primeiros fatos imputados ao paciente, que ensejaram o deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima (ID 33151630, pp. 72-74): No dia 18 de julho de 2021, no período da manhã e às 20h, no Condomínio Crixá 1, Bloco J, apartamento 3030, São Sebastião-DF, o denunciado, de modo livre e consciente, praticou vias de fato contra sua companheira Sirlene Pereira Viana, bem como ofendeu sua integridade física, causando-lhe lesões corporais. No dia dos fatos, pela manhã, o denunciado e a vítima estavam em um supermercado e iniciaram uma discussão, quando Márcio se recusou a comprar alguns produtos. Em razão disso, o denunciado agrediu Sirlene, desferindo vários tapas em sua cabeça, quando chegaram em casa. Em seguida, o denunciado saiu da residência. Posteriormente, quando o denunciado retornou para casa, ainda estava irritado, ocasião em que a vítima tentou sair do local. Nesse momento, Márcio agrediu Sirlene desferindo um soco em seu olho esquerdo, causando as lesões constatadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 23707/2021 (ID: 97807589). A polícia militar foi acionada pelos vizinhos e o denunciado foi preso em flagrante delito. O denunciado e a vítima eram companheiros havia 2 anos. Preso em flagrante por tais fatos em 18-julho-2021, na audiência de custódia ocorrida em 20-julho-2021, o paciente foi posto em liberdade, mediante compromisso. Na oportunidade foram fixadas medidas protetivas em favor da vítima, nos seguintes termos (ID 33151630, pp. 51-53): Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a MÁRCIO MARTINS DE SOUZA, filho de Valdemar Martins De Souza e de Edenisia Prudenciana Souza, nascido em 22/10/1969, impondo-lhe as seguintes medidas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com Sirlene Pereira Viana; b) proibição de contato com Sirlene Pereira Viana, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar de Sirlene Pereira Viana, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; d) até o dia 30 de julho, o autuado deverá entrar em contato com o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE SÃO SEBASTIÃO para informar qual será o seu novo endereço; e) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE SÃO SEBASTIÃO). Fica o autuado ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato da JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE SÃO SEBASTIÃO: 12:00h as 19:00h, 61-31032812, 61-31032814, 61-995081472. Fica o autuado ciente do telefone de contato da Defensoria Pública com atuação em São Sebastião: 61-983491871. Fica o custodiado devidamente advertido de que o descumprimento das medidas protetivas poderá ensejar o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 20 da Lei n. 11.340/06, bem como a caracterização do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Em 26-12-2021 a vítima registrou ocorrência policial e informou o descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas. Segundo o declarado pela vítima, o paciente adentrou a sua residência de posse de uma faca, ameaçando-a de morte. Confira-se (ID 33151630, p. 104): viveu em união estável com MARCIO MARTINS DE SOUZA por aproximadamente dois anos, não possuem filhos em comum, sendo que desde julho de 2021 estão separados. Que em 18/07/21 registrou a ocorrência policial n' 3967/21-30'DP em desfavor de MARCIO, tendo sido preso em flagrante delito pelo crime de lesão corporal no âmbito da Lei Rali.a da Penda, APFD 753/21. Que na época foi deferida Medidas Protetivas, sendo que referida Medida encontra-se em vigência até a presente data; Ocorre que na data de hoje, por volta das 18h30m, encontrava-se em sua residência. momento em que MARCIO, após fazer uma cópia da chave da entrada de seu apartamento, sem sua autorização, adentrou ao mesmo, e de posse de uma faca. lhe segurou e a colocou em seu pescoço ameaçando-a de morte e puxando-a pelos cabelos. Que MÃRCIO estava embriagado; Que tentou conversar com MÀRCIO para acalma-lo, momento em que foi solta Que sua vizinha. MÀRCIA, ouviu a declarante gritando e então acionou a PMDF; Que então MÀRC]O se evadiu do ].oca]., momento em que se auto lesionou, isto é, se cortou de propósito - no braço - com a faca, dizendo que aquele sangue era para a comunicante ver que ele vai voltar para matar. Que ato contínuo, MÃRCIO evadiu-se do local. Que quando os militares chegaram a sua residência. MÃRCIO já havia se evadido do local; Que tem medo de MÃRCIO e dele:ja manter as medidas protetivas pleiteadas e deseja representar criminalmente pela ameaça de morte sofrida. Diante do noticiado pela vítima e em face do descumprimento das medidas protetivas anteriores, a autoridade apontada como coatora, em 19-janeiro-2022, após requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguinte fundamentos (ID 113167909 do processo referência): Trata-se de representação de prisão preventiva formulada pelo Ministério Público em desfavor de MÁRCIO MARTINS DE SOUZA, em face do descumprimento de medidas protetivas de urgência (ID 112831822). Decido. Trata-se de ação penal ofertada em desfavor de MÁRCIO MARTINS DE SOUZA, na qual lhe foram imputadas a prática das infrações penais previstas no artigo 21 do Decreto-Lei 3.699/41 e do artigo 129, § 9o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n° 11.340/2006 (ID 103995887). Por decorrência desses fatos o autor foi preso em flagrante e, em 20/07/2021, teve a liberdade restituída, sem fiança, pela autoridade judicial do NAC, mediante a imposição de medidas cautelares e protetivas (ID 97936838), haja vista o requerimento da ofendida, que deu origem à MPUMP no 0704046-51.2021.8.07.0012. O ofensor foi devidamente intimado na assentada, em 20/07/2021, e da manutenção das medidas por este Juízo em 29/07/2021 (ID 104257113). Não obstante a vigências das providências protetivas, em 26/12/2021 a ofendida registrou nova ocorrência policial (OP no 7.738/2021 – 30a DP), na qual comunicou o descumprimento das medidas concedidas no processo no 0704046-51.2021.8.07.0012 e informou a prática de nova violência contra ela (ID 112081331). A ofendida relatou que, no dia 26/12/2021, o ex-companheiro, “após fazer uma cópia da chave da entrada de seu apartamento, sem sua autorização, adentrou ao mesmo, e de posse de uma faca., lhe segurou e a colocou em seu pescoço ameaçando-a morte e puxando-a pelos cabelos. Que MÁRCIO estava embriagado; Que tentou conversar com MÁRCIO para acalmá-lo, momento em que foi solta. Que sua vizinha. MÁRCIA, ouviu a declarante gritando e então acionou a PMDF; Que então MÁRCIO se evadiu do local, momento em que se auto lesionou, isto é, se cortou de propósito - no braço - com a faca, dizendo que aquele sangue era para a comunicante ver que ele vai voltar para matar. Que ato contínuo, MÁRCIO evadiu-se do local. Que quando os militares chegaram a sua residência, MÁRCIO já havia se evadido do local; Que tem medo de MÁRCIO e deseja manter as medidas protetivas pleiteadas e deseja representar criminalmente pela ameaça de morte sofrida”. A testemunha Márcia Cristina Queiroz Durães narrou que, quando chegou a casa no dia 26/12/2021, a agressão contra Sirlene já havia ocorrido, mas revelou que ela quem abriu a porta do condomínio para os policiais entrarem e visualizou a ofendida com o pescoço machucado (ID 112831823). Verifica-se dos elementos referidos acima indícios de descumprimento das medidas protetivas deferidas nestes autos e das quais o ofensor tinha consciência, além de indicativos de novos crimes pelo ofensor e, portanto, de perpetuação da vítima em um grave ciclo de violência. Essas circunstâncias demonstram a subsistência da situação de vulnerabilidade da vítima, assim como o risco da exposição dela a novos episódios de violência, inclusive mais graves, como feminicídio, de modo a exigir intervenção estatal satisfatória para a preservação efetiva de sua integridade física e psicológica. Extrai-se por meio das condutas de MÁRCIO a nítida intenção de causar dano emocional à ex-companheira, haja vista a ameaça de morte, o que, além de ser criminoso, caracteriza violência psicológica, “entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação” (art. 7o, inciso II, da Lei no 11.340/2006). A prisão preventiva é medida extrema e não pode servir como antecipação da pena; além disso, se perfaz com a demonstração da presença dos pressupostos e de algum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Nos termos do art. 282, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, em caso de insuficiência de outras providências mais brandas, conforme o disposto no artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Constituem pressupostos da prisão a presença do fumus comissi delict e do periculum libertatis. A probabilidade da ocorrência das violências em contexto de violência doméstica contra a mulher, bem como do descumprimento da decisão judicial que fixou medidas protetivas, é sugerida pelos documentos que instruem os autos, notadamente a OP no 7.738/2021 – 30a DP (ID 112081331) e o documento de ID 112831823. A periculosidade da liberdade do agente é extraída do comportamento delituoso do representado em relação à vítima, haja vista que, além das agressões que são objeto deste apuratório, o ofensor entrou na residência da vítima após fazer uma cópia da chave da porta de entrada, sem autorização dela, e, de posse de uma faca, tê-la ameaçado de morte enquanto segurava o referido objeto no pescoço dela. Também é inferida da conduta dele após a intervenção judicial com a concessão de medidas protetivas, haja vista que mesmo após sua intimação o ofensor não se conteve em causar situações de dano e sofrimento emocional à vítima, fazendo com que ela se sentisse desprotegida ao ponto de mudar de endereço. Relativamente aos fundamentos da segregação cautelar, verifico que a medida se faz necessária para garantir a ordem pública, na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial), assim como assegurar a integridade física e psíquica da ofendida. No que se refere ao juízo de risco, a conjuntura do caso concreto aponta para a extrema vulnerabilidade da vítima e o risco de manutenção ou até agravamento do ciclo de violência no qual ela está inserida, não tendo se mostrado satisfatórias para a preservação da integridade física e psíquica da ofendida as medidas cautelares restritivas de direitos, correndo ela sério risco de feminicídio. A liberdade do ofensor vulnera a ordem pública também em seu aspecto coletivo, pois a conduta de MÁRCIO, ao desrespeitar a decisão judicial que lhe impôs medidas protetivas e prosseguir no comportamento violento contra a ex-companheira, denota o desinteresse em conformar-se com providências cautelares mais brandas, bem como seu descaso com o Poder Judiciário e a ausência de vontade de se submeter à ordem judicial. As medidas protetivas de urgência, como a própria nomenclatura sugere, são atos de emergência que visam coibir a iminência de uma violência ou prevenir novas ocorrências dela, em qualquer uma das formas previstas no art. 7o da Lei no 11.340/2006, praticadas em contexto de violência doméstica ou no âmbito de relação familiar ou íntima de afeto (art. 5o da Lei no 11.340/2006). Justamente por essa urgência, definida pelo estado de perigo que a vítima se encontra, a Lei no 11.340/2006 previu diversas medidas assecuratórias para a vítima e permitiu o uso de quaisquer outras medidas previstas no ordenamento jurídico que prestigiem sua segurança (art. 22, § 1o). Para garantir a eficácia dessa legislação protetiva, a Lei no 12.403/2011 acrescentou ao inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal a admissão da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência nos crimes dolosos cometidos em contexto de violência doméstica. No caso de descumprimento das medidas cautelares menos gravosas que a prisão, os requisitos previstos no art. 313 do CPP poderão ser superados para resguardo do poder de cautela do juiz. Esse é o único entendimento que assegura efetividade às medidas cautelares previstas no Código e guarda coerência com a previsão contida no § 4o, do art. 282. Entre uma política de aplicação da pena mínima surgida de jurisprudência generalizada e descontextualizada da violência contra a mulher e uma política oriunda dos compromissos assumidos pelo Estado brasileiro ao longo de mais de duas décadas no plano internacional e justificada pelas gritantes mostras de que a violência contra a mulher é admitida como um dado cultural imutável no Brasil, obviamente, foi adotada esta segunda opção. A prisão preventiva por se tratar de uma medida restritiva de direito fundamental, deve passar necessariamente pelo crivo das máximas da proporcionalidade, compreendida como adequação (inciso II do art. 282, do CPP); necessidade (inciso I do art. 282, do CPP), ou seja, somente justificável nos casos de sua extrema imprescindibilidade, além da proporcionalidade em sentido estrito, que nada mais é do que o cotejo entre os meios eleitos e os fins a serem alcançados pela própria persecução penal. Portanto, é claro que se está diante de dois princípios de envergadura constitucional: um que é a concretização do jus puniendi estatatal e outro que é a liberdade. Presente, portanto, a relação de precedência (condicionada), ou seja, a relação que diz respeito às condições sob as quais um princípio precede ao outro numa colisão resolvida no caso concreto. Ela é concreta e relativa, porque só é utilizada no caso concreto. Não tem caráter absoluto, e, assim, não garante sempre o mesmo resultado. É dizer, ainda que haja essa precedência, o núcleo essencial do direito precedido há de ser mantido, na espécie, pela observância do caráter de provisoriedade da prisão. Esse juízo de ponderação não se dá apenas em relação aos postulados em jogo, mas principalmente pelos resultados a serem obtidos. Não significa dizer que todo crime de violência doméstica enseja a prisão preventiva, mas todo aquele crime que houver um grau de satisfação e efetivação do mandamento de otimização que a decisão procurou atender. Ou seja, o aparente conflito entre princípios é resolvido pelo sopesamento dos interesses em choque, de modo a definir qual deles, embora os respectivos valores abstratos estejam no mesmo nível, apresentaria um peso maior conforme as circunstâncias do caso concreto. Daí a inviabilidade de fixar essa homogeidade abstratamente. Necessário, inclusive, questionar até que ponto o estado deve tolerar o descumprimento de seus mandamentos injuntivos para obstar a mantença da violência contra a mulher? Ou que interpretação é essa que convive com a falta de efetividade das garantias fixadas em todos os níveis normativos do estado brasileiro em favor da mulher que sofre violência doméstica? Desse modo, não há exegese possível que contrarie frontalmente não apenas a efetividade das garantias constitucionais, mas também o sentido e o alcance da medida extrema da prisão em casos de patente reiteração delitiva. Não resta dúvida que a prisão preventiva não pode ser utilizada como pena antecipada relativamente à condenação pleiteada pelo Ministério Público. E isso fica vedado no § 2o, art. 313, do CPP. Essa prisão só pode ser admitida nos caos em que se apresente efetivamente a exigência de salvaguarda daqueles interesses que se substantivam nas finalidades buscadas pelo próprio processo penal, livres, de intentos punitivos. Essa prisão deve ser analisada conjugando a necessidade de observância da medida protetiva em face da exigência de resguardo da ordem pública. Então, fixada a medida protetiva de urgência por decisão judicial e o agressor, devidamente intimado, incorrendo em descumprimento, a hipótese autorizará mediante decisão fundamentada (art. 315), a decretação da prisão preventiva como medida de resguardo da ordem pública, se patente o risco de frustração da medida pelo agressor. Diante das considerações já expostas, quanto ao histórico de violência doméstica contra a mulher e a continuidade do comportamento do representado, verifica-se que a liberdade dele representa sério perigo, direto e indireto, à integridade física e psicológica da vítima, direito fundamental que deve ser tutelado pelo Estado e, por conseguinte, evidencia a necessidade de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a segurança da ofendida, que, claramente, se encontra em risco, inclusive de feminicídio, bem como, assim, assegurar as medidas protetivas descumpridas pelo ofensor. Por todo o exposto, concluo que a prisão se revela, além de necessária (em face do preenchimento dos pressupostos e requisitos), adequada, ante a insuficiência das demais medidas cautelares existentes. Como já explanado, os elementos informativos sugerem que a liberdade do ofensor representa, em um juízo de risco, perigo real à integridade física e psíquica da vítima, haja vista a perpetuação de violências sucessivas contra a ex-companheira por meio perseguições, ameaças e danos patrimoniais, não obstante a existência de ordem judicial. Desta feita, dentre as cautelaras possíveis, apresente-se a privação de liberdade como inevitável e adequada, haja vista as medidas restritivas não se mostrarem satisfatórias, pois nem mesmo o monitoramento eletrônico seria suficiente, pois o ofensor poderia tentar encontrar a ofendida em locais não abrangidos pela área de exclusão e, assim, concretizar as ameaças ou praticar novas. Vale ainda salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.0 1 Paciente acusado de infringir o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, depois de ser preso em flagrante quando portava na rua, sem autorização legal, arma de fogo com numeração adulterada, municiada com dezessete projetis. 2 A segregação cautelar não viola o princípio da presunção de inocência porque não afirma a culpa do réu, buscando apenas salvaguardar a sociedade. A contumácia criminosa evidenciada por condenação anterior definitiva por delito semelhante e o cometimento de novo crime quando respondia a ação penal por outro crime especialmente grave não recomendam a liberdade provisória. 3 Ordem denegada. (Acórdão n.990791, 20160020491397HBC, Relator: GEORGE LOPES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 03/02/2017. Pág.: 265/272 - sem destaque no original) Por fim, vale destacar que não há lugar para a invocação do disposto no artigo 4o, III, da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, que preleciona que, por conta da pandemia que assola o país, a decretação de nova prisão preventiva só deve ser levada a efeito em caso de estrita necessidade. Isso porque, conforme restou esclarecido, não há alternativa à custódia cautelar num caso como este, em que o agressor doméstico se mostra renitente, ousado, destemido e, portanto, capaz de causar males maiores à vítima, inclusive feminicídio. Desse modo, por não vislumbrar a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública e a segurança da vítima, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresenta-se a custódia cautelar como medida necessária e adequada, razão pela qual decreto a prisão preventiva de MÁRCIO MARTINS DE SOUZA (nascido ais 22/10/1969, CPF no 484.224.951-04), com fulcro nos arts. 312, caput e 313, inciso III, 282, § 4o e 6o, todos do Código de Processo Penal, e do art. 20 da Lei no 11.340/2006. Encaminhe-se cópia deste decisão ao PROVID para ciência e providências. Após o cumprimento do decreto prisional, levante-se o sigilo dos documentos referentes à prisão. Dê-se ciência ao Ministério Público. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 16-fevereiro-2022, em Conceição do Araguaia/PA (ID 33151630, p. 176). Feito pedido de revogação da prisão preventiva pela Defesa, o pleito restou indeferido, em 25-fevereiro-2022, nos seguintes termos (ID 33151631): O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de MÁRCIO MARTINS DE SOUZA, na qual lhe imputa a prática das infrações penais previstas no artigo 21 do Decreto-Lei 3.699/41 e do artigo 129, § 9o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n° 11.340/2006 (ID 103995887). Por decorrência desses fatos o autor foi preso em flagrante e, em 20/07/2021, teve a liberdade restituída, sem fiança, pela autoridade judicial do NAC, mediante a imposição de medidas cautelares e protetivas (ID 97936838), haja vista o requerimento da ofendida, que deu origem à MPUMP no 0704046-51.2021.8.07.0012. O ofensor foi devidamente intimado na assentada, em 20/07/2021, e da manutenção das medidas por este Juízo em 29/07/2021 (ID 104257113). A denúncia foi recebida em 27 de setembro de 2021 (ID 104283040). Não obstante a vigências das providências protetivas, em 26/12/2021 a ofendida registrou nova ocorrência policial (OP no 7.738/2021 – 30a DP), na qual comunicou o descumprimento das medidas concedidas no processo no 0704046-51.2021.8.07.0012 e informou a prática de nova violência contra ela (ID 112081331). Diante disso, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do réu (112831822), que foi decretada em 19 de janeiro de 2022 (ID 113167907) e efetuada em 16 de fevereiro de 2022 (ID 116298037). Por meio da petição de ID 116203003, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, sob a alegação de que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, uma vez que o réu não põe em risco a instrução criminal nem a integridade física da vítima, pois o acusado não reside mais em Brasília e a ofendida solicitou a revogação das medidas protetivas. O Parquet se manifestou de forma contrária ao pleito defensivo, aduzindo que ainda estão presentes os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (ID 116895097). É o relatório. Decido. A prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. No presente caso, da análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente trazida nesta oportunidade pela defesa que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva , restando, pois, seus fundamentos intactos, motivo pelo qual, de modo a evitar demasiada repetição, reitero a fundamentação discorrida na decisão de ID 113167909, na qual concluiu-se pela necessidade de manutenção da prisão cautelar. Ressalto que além dos indícios de descumprimento das medidas protetivas deferidas nestes autos e das quais o ofensor tinha consciência, há indicativos de novos crimes pelo ofensor e, portanto, de perpetuação da vítima em um grave ciclo de violência. Essas circunstâncias demonstram a subsistência da situação de vulnerabilidade da vítima, assim como o risco da exposição dela a novos episódios de violência, inclusive mais graves, como feminicídio, de modo a exigir intervenção estatal satisfatória para a preservação efetiva de sua integridade física e psicológica. Outrossim, o réu negou-se a fornecer seu novo endereço ao Ministério Público (ID 114691680), o que deixa claro que ele não tem intenção em cooperar com a justiça e em cumprir com as determinações legais. Especificamente quanto à alegação de que a vítima não se sente mais em risco, tanto que pleiteou pela revogação das protetivas, é salutar esclarecer que o pedido dela não foi espontâneo, mas motivado por interferência dos familiares do réu, que solicitaram a ela essa providência. As situações acima, somadas ao descumprimento das medidas protetivas, além de desaconselhar a revogação das medidas de proteção, denotam a insuficiência delas e de outras cautelares, consistindo em verdadeira violência psicológica, “entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação” (art. 7o, inciso II, da Lei no 11.340/2006). Além da prisão se revelar necessária para garantir a integridade física e psíquica da ofendida, também se faz primordial para assegurar a ordem pública, na medida em que, além do descumprimento das medidas protetivas de urgência, o acusado desrespeitou as medidas cautelares impostas pelo NAC, notadamente a obrigação de manter o endereço atualizado, o que dificultou a intimação dele para os atos e decisões posteriores. Frisa-se, o acusado, ao negar fornecer o seu endereço atual, agiu de forma contrária e desrespeitosa com o que lhe foi determinado judicialmente. As condutas de MÁRCIO, ao desrespeitar a decisão judicial que lhe impôs medidas protetivas, bem como de, aparentemente, se ocultar da Justiça, denota o desinteresse em conformar-se com providências cautelares mais brandas, bem como seu descaso com o Poder Judiciário e a ausência de vontade de se submeter à ordem judicial. Por todo o exposto, concluo que a manutenção da ordem prisão se revela, além de necessária (em face do preenchimento dos pressupostos e requisitos), adequada, ante a insuficiência das demais medidas cautelares existentes. Como já explanado, os elementos informativos sugerem que a liberdade do ofensor representa, em um juízo de risco, perigo real à integridade psíquica da vítima, haja vista a perpetuação de violências sucessivas contra a vítima por meio de aproximação proibida judicialmente. Desta feita, dentre as cautelaras possíveis, apresente-se a privação de liberdade como inevitável e adequada, haja vista as medidas restritivas não se mostrarem satisfatórias, pois nem mesmo o monitoramento eletrônico poderia garantir a segurança da vítima, já que, ao que tudo indica, o ofensor tem se ocultado para impedir as intimações e determinações judiciais, o que frustrou a instalação do dispositivo eletrônico, e denota que tal medida não seria satisfatória, pois esse comportamento revela a ausência de vontade de se submeter à ordem judicial mais branda. Diante de todo o exposto, na linha da fundamentação expendida por ocasião da decretação da prisão e da acrescida nesta decisão, indefiro o pedido e mantenho a decisão que decretou a custódia preventiva de MÁRCIO MARTINS DE SOUZA, assim como as medidas protetivas de urgência deferidas. Intimem-se. Considerando a autorização da intimação e comunicação dos atos processuais por meio eletrônico (aplicativo de mensagem possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), conforme Portaria GC 155, de 09 de setembro de 2020, bem como anuência da extensão do cumprimento dos mandados pelos referidos meios enquanto perdurar o regime extraordinário de trabalho (PA no 16466/2020 – GC/TJDFT), o qual ainda vige e, por fim, com fundamento, também, no art. 8o da Resolução no 354, de 19 de novembro de 2020, do CNJ, está autorizada a realização da diligência por meio eletrônico, com as devidas cautelas e orientações estabelecidas na Portaria GC 155, de 09 de setembro de 2020 e no PA no 16466/2020 – GC/TJDFT. Considerando que o fato criminoso ocorreu nesta cidade de São Sebastião/DF e que a prisão preventiva do acusado foi decretada por este Juízo (ID 113167909), mas o cumprimento do decreto prisional ocorreu na cidade de Conceição do Araguaia/PA (ID 116298037), solicite-se, COM URGÊNCIA, à Vara de Execuções Penais o recambiamento do ofensor para o Distrito Federal, em atenção ao artigo 15 do Provimento Geral da Corregedoria e nos termos da Resolução no 404 do CNJ de 02/08/2021. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas pelo Juízo, ao adentrar a residência de sua ex-companheira e ameaçá-la gravemente com um faca em punho. Ademais, nos termos relatados na decisão recorrida (ID 33151631), o paciente não foi localizado para ser citado ao longo de vários meses e, de acordo com o constante nos autos, ao ser contatado pelo Ministério Público para fornecer seu endereço atualizado (ID 114691680 do processo referência) negou-se a fornecê-lo, o que demonstra que ele não tem intenção de cooperar com a justiça e de cumprir com as determinações legais, mesmo sendo-lhe deferida a liberdade provisória, mediante condições, anteriormente, dentre elas a de manter o endereço atualizado, o que não foi feito. Ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida extrema, principalmente, diante da periculosidade concreta da conduta do paciente e da ineficácia das medidas cautelares anteriormente fixadas para proteger a vítima. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 04 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator